Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726599-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE LINCOLN APELADO: RICARDO PERES MORHY D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que a exequente, ora embargada, Ângela Maria Ribeiro Morhy, foi excluída do feito em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para figurar na execução, conforme decisão de ID 39100965. A embargante interpôs Apelação Cível de ID 39101013, alegando, entre outros pontos, a necessidade de reforma da sentença para fixação de honorários advocatício em desfavor da exequente Ângela Maria Ribeiro Morhy, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa. Contudo, em razão de sua exclusão do feito, a embargada não foi intimada para apresentar contrarrazões, e a reforma da sentença, com o possível reconhecimento de provimento judicial em seu desfavor, pode configurar cerceamento de defesa. Ademais, conforme impugnação de ID 39100788, verifico que os advogados que representam o embargado Ricardo Peres são os mesmos que representam a embargada Ângela Maria. Assim, intime-se a embargada Ângela Maria Ribeiro Morhy, por meio de seus advogados, para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal do artigo 1.010, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022 17:05:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador